Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-94.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO – RESPONSABILIDADE DO FIADOR. Preparo não recolhido. Oportunidade ofertada à recorrente para regularizar o recolhimento necessário, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, não atendida. Ausente prova de justo impedimento que houvesse acarretado sua desídia. Pena de deserção

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO – RESPONSABILIDADE DO FIADOR. Preparo não recolhido. Oportunidade ofertada à recorrente para regularizar o recolhimento necessário, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, não atendida. Ausente prova de justo impedimento que houvesse acarretado sua desídia. Pena de deserção aplicada. Recurso de apelação não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001451-
94.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA e MÓVEIS ROMERA LTDA, é apelada
CELIA MARIA GUALDI SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-94.2019.8.26.0481 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1001451-94.2019.8.26.0481.
Comarca: Presidente Epitácio.
02a Vara Cível.
Processo no 1001451-94.2019.8.26.0481.
Prolator ( a ): Juiz Adriano Camargo Patussi.
Apelante ( s ):. Anunciata Luiza Menegon Romera.
Apelado ( s ): Célia maria Gualdi Santana.
Interessado ( s ):. Móveis Romera Limitada.
VOTO No 48.845/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS –
DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO –
RESPONSABILIDADE DO FIADOR. Preparo não recolhido.
Oportunidade
ofertada
à
recorrente
para
regularizar
o
recolhimento necessário, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o,
do Código de Processo Civil, não atendida. Ausente prova de justo
impedimento que houvesse acarretado sua desídia. Pena de
deserção aplicada. Recurso de apelação não conhecido.
Vistos.
Cuida-se de ação de despejo, com
pedido de cobrança, movida pelo Célia maria Gualdi Santana contra
Móveis Romera Limitada e Anunciata Luiza Menegon Romera. Em
síntese, narra ter celebrado com a primeira requerida contrato de
locação ( modalidade comercial ) em 01 de novembro de 2011, que
tinha por objeto o imóvel de sua propriedade situado na Avenida
Presidente Vargas, nos 12/14, no município de Presidente
Epitácio/SP. A segunda requerida figurou como fiadora do termo.
Explica que foi avençado o locativo mensal de R$ 6.000,00 ( seis mil
reais ) e o prazo de 72 ( setenta e dois meses ). Ocorre que as
demandadas deixaram de pagar os valores avençados a partir de
novembro de 2014. Busca a procedência da demanda, atribuindo à
causa o valor de R$ 119.052,96 ( cento e dezenove mil, cinquenta e
dois reais e noventa e seis centavos ).
Emenda da inicial à folha 27, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-94.2019.8.26.0481 -Voto no
3
adequar o valor da causa, que passou a ser de R$ 108.000,00 ( cento
e oito mil reais ).
Contestação às folhas 87/94 (
fiadora ) e 96/106 ( locatária ).
Réplica às folhas 151/155 e
172/176.
A respeitável sentença de folhas
191 usque 197, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido,
para declarar a rescisão do contrato de locação firmando entre as
partes, decretando o despejo da locatária. Concedeu, ainda, o prazo
de 15 ( quinze ) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob
pena de força policial. Por fim, condenou a locatária a pagar todos
os valores referentes aos alugueres e encargos contratuais em atraso,
bem como aqueles que se vencerem durante o trâmite processual, até
a efetiva desocupação. Em virtude do princípio da sucumbência,
impôs à parte demandada o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, estes
fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da condenação.
Apresentados
embargos
de
declaração pela autora ( folha 201 ), foram eles acolhidos apenas
para sanar erro material constante na sentença e apontar a
solidariedade das demandadas ( locatária e fiadora ) pelo débito a
ser apurado ( decisão de folhas 207/208 ).
Inconformada, recorre a fiadora
Anunciata Luiza Menegon Romera pretendendo a reforma do julgado
( folhas 211/212 ). Em suma, alega equivocada a respeitável
sentença, pois não observou que deve ser respeitado o benefício de
ordem, respondendo a fiador apenas após esgotados todos os meios
de tentativa de cobrança do devedor principal. Afirma, ainda,
ausência de notificação do fiador para constituição em mora e
excesso de cobrança. Requer o acolhimento de seu apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-94.2019.8.26.0481 -Voto no
4
Recurso tempestivo, sem prepado,
regularmente processado e oportunamente respondido ( folhas
260/265 ), subiram os autos.
Uma vez que recolhido o preparo
a menor, foi a recorrente intimada para efetuar o pagamento da
diferença devida ( folha 259 ), nos termos do artigo 1.007, parágrafo
2o, parte final. Manifestou-se às folhas 262/264.
Indicado prazo por este Relator
para a recorrente comprovar o estado de necessidade alegado por
meio de documentos hábeis ( folha 272/273 ), deixou a parte
transcorrer “in albis” o prazo ofertado.
Indeferido expressamente o pedido
de gratuidade judicial à folha 276, com abertura de novo prazo para
o recolhimento do preparo recursal, sobre pena de deserção.
Vieram-me os autos.
Este é o relatório.
O recurso não pode ser conhecido. Com efeito, encontra-se
estabelecida pelo artigo 1.007 do vigente Código de Processo Civil,
em caráter geral, a obrigação do recorrente, no ato de interposição
do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela
legislação pertinente.
E esta, a Lei Estadual no 4.952/85,
fixa, como princípio também genérico, a obrigatoriedade de
realização de preparo da apelação, segundo prescrito por seu artigo
4o, inciso II, não contemplando exceções no aspecto focado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-94.2019.8.26.0481 -Voto no
5
Na hipótese, a recorrente, ao
oferecer seu recurso, deixou de fazê-lo acompanhar da guia
comprobatória do recolhimento do montante correspondente ao
preparo recursal da forma devida ( folhas 211/225 ).
Não é demais ressaltar figurou a
recorrente como fiadora em contrato de locação comercial que
possuía valor mensal de R$ 6.000,00 ( seis mil reais ) em novembro
de 2011 ( documento de folhas 07/09 ). Ainda, tem-se dos autos que
embora postule a embargante pelos benefícios da justiça gratuita,
não trouxe aos autos nenhum documento apto a demonstrar sua atual
condição financeira, ou mudança em sua capacidade econômica após
a subscrição do termo em que se funda a demanda apto a justificar o
pedido de gratuidade processual.
E
mais.
Foram
ofertadas
à
recorrentes diversas oportunidades para efetuar o preparo
necessário, tanto no momento da interposição do apelo, quanto em
duas oportunidades apresentadas com o processo já em trâmite em
segunda instância, sem que fosse atendido o comando judicial.
Por consequência, outra solução
não se vislumbra senão a aplicação da pena de deserção, nos termos
do artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, vez que tendo
sido regularmente intimado para efetuar o pagamento devido não
atendeu ao comando judicial, bem como não apresentou nenhum fato
impeditivo para tanto.
Ante o exposto, não se conhece
do recurso de apelação, posto que deserto, nos moldes desta decisão.
.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR